Tribunal: TJMT
Processo: 1029347-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029347-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 058.121.531-16 (RECORRIDO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ESCLARECIMENTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos encontram-se suficientemente provados nos autos (art. 355 do CPC).

2.

A impugnação à gratuidade de justiça somente prospera diante de prova robusta da capacidade econômica da parte, o que não se verificou no caso concreto.

3.

A realização de inspeção prévia não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária por objeto na pista, risco inerente à atividade desenvolvida.

4.

Ausência de vícios aptos a ensejar o acolhimento integral dos embargos.

5.

Embargos parcialmente acolhidos, apenas para esclarecimento quanto à manutenção da justiça gratuita, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.391,01.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do cerceamento de defesa, da impugnação à justiça gratuita e do cumprimento do prazo de inspeção como excludente de responsabilidade.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento, salvo parcialmente, para fins de esclarecimento, quanto à justiça gratuita, sem efeitos modificativos.

I.

Cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O julgamento antecipado da lide é admitido quando a matéria for unicamente de direito, ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, nos termos do art. 355, I e II, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia cingia-se à responsabilidade da concessionária por danos causados por objeto na pista, o que pôde ser dirimido com base na documentação acostada aos autos. A embargante não indicou especificamente qual prova pretendia produzir, nem demonstrou sua imprescindibilidade ao deslinde da controvérsia. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

II.

Impugnação à justiça gratuita

Quanto à suposta omissão sobre a impugnação à gratuidade de justiça, de fato, o acórdão não abordou esse ponto de maneira expressa.

Contudo, não houve erro ou contradição, pois a concessão do benefício foi mantida de forma implícita, à luz dos documentos juntados pelo autor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. No caso, embora a embargante tenha apontado que o autor é proprietário de veículo de valor considerável, essa condição, por si só, não é suficiente para afastar a presunção legal, sobretudo diante da documentação bancária apresentada.

Assim, acolho parcialmente os embargos, apenas para esclarecer que a justiça gratuita foi mantida por ausência de elementos suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência, sem qualquer efeito modificativo no julgado.

III.

Prazo de inspeção como excludente de responsabilidade

No tocante ao prazo de inspeção, o acórdão enfrentou expressamente o tema, ao afirmar que:
“O risco inerente à atividade concessionária inclui a necessidade de monitoramento e prevenção de acidentes envolvendo objetos na pista, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o evento era previsível e mitigável por meio de medidas adequadas de segurança.”.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, com fundamento no art. 37, §6o da CF/88 e no art. 14 do CDC, abrangendo o dever de garantir a trafegabilidade e segurança da via.

Ainda que a concessionária tenha comprovado a realização de inspeção 30 minutos antes do evento, isso não é suficiente, por si só, para afastar sua responsabilidade, especialmente quando há indícios de que o objeto poderia estar relacionado a serviço de manutenção da própria via.

Portanto, não há omissão nesse ponto.

Dessa forma, não se constata vício que justifique o acolhimento integral dos embargos, sendo evidente que a pretensão da embargante é, na verdade, obter a modificação do julgado, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto, conheço dos embargos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para prestar esclarecimentos quanto à manutenção da justiça gratuita, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em seus demais fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025